Tribunal: TJBA
Processo: 8000478-65.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000478-65.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAÚ SA

Advogada(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO REIS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO AO REMETENTE COM A ANOTAÇÃO “
NÃO PROCURADO
”. IMPRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1132-STJ, NA HIPÓTESE. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelo nº

8000478-65.2022.8.05.0039
,
tendo como Apelante o
BANCO ITAÚ S.A
.
, sendo Apelada

MARIA DA CONCEIÇÃO REIS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
.